Tribunal: TJES
Processo: 5006084-71.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-71.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: NEIDE MARIA ROSSI MARTINS
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG SA
(ID nº 4903402) contra a sentença proferida no ID nº 4903399, de lavra do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, condenando a parte requerida ao
(1)
pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
(2)
à restituição simples de qualquer quantia descontada da folha de pagamento da autora e
(3)
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (Id n° 4903402), sustenta o
BANCO BMG SA
que a prova da alegada fraude é indispensável para que se possa acolher um eventual pedido de restituição e, no caso em questão, a apelada não a produziu. Além disso, demonstra que a alegação de que o apelante cobrou a parte autora aquilo que inexistia deve ser desconsiderada, na medida em que houve a juntada do contrato aos autos. Portanto, a cobrança da parte apelante constitui o exercício regular do direito.

Impugna, ainda, que não deveria existir danos morais
in re ipsa,
bem como que o valor da indenização é exorbitante e desproporcional ao dano alegado pela apelada.

Contrarrazões apresentadas no ID n°4903407.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelações cíveis interpostas pelo
BANCO BMG SA
(ID nº 4903402) contra a sentença proferida no ID nº 4903399, de lavra do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, condenando a parte requerida ao
(1)
pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
(2)
à restituição simples de qualquer quantia descontada da folha de pagamento da autora e
(3)
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, a Apelada ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do Banco BMG S/A. alegando, em síntese, que: a) que possui baixo nível de escolaridade; b) que recebe benefício previdenciário e necessitou solicitar um extrato de seu benefício; c) que dirigiu-se até o INSS e solicitou um detalhamento de seu benefício; d) que observou haver descontos indevidos, no valor de R$55,00, referentes a um contrato de cartão de crédito junto ao Banco BMG; e) que os descontos iniciaram-se em 04 de junho de 2017; f) que até o momento em que foi apresentada a exordial, foram descontados 49 meses, totalizando R$2.695,00; g) que cartão não foi solicitado e nem recebido pela autora; h) que a autora não assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção do cartão; i) que não é cliente da requerida.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, condenando a parte requerida ao
(1)
pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
(2)
à restituição simples de qualquer quantia descontada da folha de pagamento da autora e
(3)
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (Id n° 4903402), sustenta o
BANCO BMG SA
que a prova da alegada fraude é indispensável para que se possa acolher um eventual pedido de restituição e, no caso em questão, a apelada não a produziu. Além disso, demonstra que a alegação de que o apelante cobrou a parte autora aquilo que inexistia deve ser desconsiderada, na medida em que houve a juntada do contrato aos autos. Portanto, a cobrança da parte apelante constitui o exercício regular do direito.

Impugna, ainda, que não deveria existir danos morais
in re ipsa,
bem como que o valor da indenização é exorbitante e desproporcional ao dano alegado pela apelada.

Primeiramente, cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ.

E, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento, ao julgar o AREsp 2321389, pela sistemática do artigo 4º, I, do CDC, nos seguintes termos:

“Cumpre frisar, que o consumidor é presumidamente vulnerável nos termos do art. 4°, I, do CDC, motivo pelo qual deve ser informado de maneira cristalina acerca de todas as particularidades que permeiam o negócio jurídico que está sendo celebrado, eis que o mesmo não possui conhecimento técnico, em disparidade ao Banco Apelante.”

(...)“conforme o posicionamento adotado por este Órgão Julgador, a violação ao dever de informação e o fornecimento de modalidade contratual mais onerosa do que a pretendida pelo consumidor gera a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois viciada a manifestação de vontade do contratante.”

No caso em tela, alega a autora que não contratou nenhum serviço relacionado à aquisição de novo cartão de crédito. Além disso, afirma tratar-se de fraude no contrato por desconhecer as testemunhas presentes no documento, bem como o endereço e os dados juntado pelo apelante. Por outro lado, alega o Banco que a contratação ocorreu de forma regular.

Todavia, nos casos semelhantes em que o consumidor negar a autenticidade da assinatura, nos termos da Jurisprudência do C. STJ, firmada em repetitivo (Tema Repetitivo 1061), é ônus da Instituição Financeira provar a regularidade. Vejamos:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar
a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”. (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Logo, o ônus probatório de que o contrato foi assinado regularmente pela autora, bem como que a própria conhecia as referidas testemunhas, era da instituição financeira. Porém,
in casu,
o Banco requerido não se desincumbiu de tal ônus, não pleiteando produção de prova, tal como perícia, a fim de comprovar sua tese.

Apenas a apresentação do contrato, sem outras provas de que a assinatura, os documentos e dados eram realmente da autora, não foi suficiente para comprovar a respectiva autenticidade.

Quanto à restituição dos valores descontados da apelada pelo Banco apelante, o banco alega que não houve conduta ilegítima e que tais descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes, sustentando, assim, pela impertinência da restituição determinada pelo juiz singular.

Entretanto, como ressaltado anteriormente, o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório, deixando de comprovar sua tese de legitimidade contratual. Dessa forma, não há que se falar em validade do contrato e descontos decorrentes de obrigações preexistentes amparados pela lei e vontade das partes, uma vez que a restituição dos valores é correta.

No que tange aos
danos morais
, entendo que restou configurado o dever de indenizar uma vez que a situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos, cansando-a grandes períodos de estresse.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma que o agente se conduza com maiores cuidados, caráter pedagógico, e que se proporcione um conforto para a vítima, caráter ressarcitório, sem, contudo, acarretar enriquecimento sem causa. Além disso, leva em conta o grau de culpa do agente e os efeitos causados na pessoa do ofendido.” (Ag n. 1378067/DF, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13-4-2012).

É cediço que a indenização por danos morais possui como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Nessa linha, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) razoável e dentro dos padrões dos Tribunais de Justiça para casos semelhantes. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. REQUERIDA, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. DESVIRTUAÇÃO DA AVENÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESSALTADA PELA INUTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DA CONSUMIDORA QUE FOI DE CONTRATAR CRÉDITO CONSIGNADO SIMPLES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO MANTIDA. CONTUDO, NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DE VALORES POR AMBAS AS PARTES DIANTE DO RETORNO DA RELAÇÃO AO "STATUS QUO ANTE". POSSIBILITADA A COMPENSAÇÃO (ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL). DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" PELA AUTORA NO RECURSO ADESIVO.
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS QUE REPRESENTAM RISCO CONCRETO À SUBSISTÊNCIA DO DEMANDANTE, QUE PERCEBE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO ACOLHIDO. VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO.
OBSERVÂNCIA, INCLUSIVE, AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO, CONFORME PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EDCL NO AGINT NO RESP N. 1.573.573/RJ). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO ADMITIDO E PROVIDO - grifo nosso (Apelação Nº 0318472-84.2015.8.24.0008/SC, rel. Des. NEWTON VARELLA JUNIOR, j. em 7-12-2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - VERIFICAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - PROVA DA MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO DOS VALORES SACADOS PELA PARTE AUTORA - ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial, especialmente porque a parte autora sequer fez uso de tal cartão - É cabível a manutenção da alteração do negócio jurídico de cartão de crédito consignado para mútuo consignado, porque a contratação daquela modalidade de contrato apresentou vício de vontade de que decorre de erro substancial, cabendo, inclusive, a sua anulação, mas somente a parte ré impugnou a sentença quanto ao ponto - Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário se foram elas descontadas com base em contrato que foi declarado nulo – Há dano moral e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização, em decorrência de desconto de parcelas de empréstimo se foram elas cobradas com base em contrato declarado nulo, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO, PUNITIVO E REPARATÓRIO DA INDENIZAÇÃO -
O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Atento ao disposto no §11º do art. 85 do código de processo civil, majoro a verba sucumbencial honorária em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1)
Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do CDC.

2)
O ônus probatório de que o contrato foi assinado regularmente pela autora, bem como que a própria conhecia as referidas testemunhas, era da instituição financeira. Porém,
in casu,
o Banco requerido não se desincumbiu de tal ônus, não pleiteando produção de prova, tal como perícia, a fim de comprovar sua tese.

3)
Apenas a apresentação do contrato, sem outras provas de que a assinatura, os documentos e dados eram realmente da autora, não foi suficiente para comprovar a respectiva autenticidade.

4)
In casu,
restou configurado o dever de indenizar uma vez que a situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos, cansando-a grandes períodos de estresse.

5)
A conduta ilícita da instituição financeira gera a reparação por danos morais, compensando a dor causada à vítima e desestimulando condutas de mesma natureza. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma que o agente se conduza com maiores cuidados, caráter pedagógico, e que se proporcione um conforto para a vítima, caráter ressarcitório, sem, contudo, acarretar enriquecimento sem causa. Além disso, leva em conta o grau de culpa do agente e os efeitos causados na pessoa do ofendido.” (Ag n. 1378067/DF, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13-4-2012).

6)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.